Tribunal: TCU
Processo: 033.855/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata do resultado das fiscalizações de obras públicas promovidas pelo TCU no âmbito do Fiscobras 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório de consolidação do 28o plano anual de fiscalizações deste Tribunal, relativas a investimentos em obras públicas, Fiscobras 2024, elaborado em cumprimento ao art. 145, II, da Lei 14.791/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 - LDO 2024), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 145, II, da Lei 14.791/2023, 30 a 32 da Resolução TCU 280/2016 e 169, V, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar para a Presidência do Congresso Nacional e para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional as informações constantes do Apêndice B, em mídia digital, atualizadas até a sessão plenária de 9/10/2024, bem como cópia deste acórdão, e do relatório e voto que o acompanham; 9.2. autorizar a retirada das obras de contenção de encostas em Belo Horizonte/MG e do sistema de metrô da CBTU em Recife/PE da relação de objetos auditados no âmbito do Fiscobras 2024, aprovada por meio do Acórdão 2047/2023-TCU-Plenário ; 9.3. orientar a Segecex para que dê continuidade aos esforços de integração do Sistema de Análise de Orçamentos (SAO) com o Transferegov; 9.4. arquivar o processo.